Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Diante das preliminares suscitadas pelo agravado João Felipe Concli dos Santos em sede de contrarrazões[1], digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28477944 (fls. 2.584/2.594).